Tribunal: TJES
Processo: 0000016-67.2025.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apologia de Crime ou Criminoso
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-67.2025.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOELA SILVA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000016-67.2025.8.08.0037

APELANTE: MANOELA SILVA CHAVES

Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
BIS IN IDEM
. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (ART. 42, LEI 11.343/06) UTILIZADA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual a ré foi condenada pela prática do crime previsto no
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos, 06 meses e 04 dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa e, no mérito, a readequação da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a não apreciação das alegações finais apresentadas pela advogada particular (constituída no curso do prazo) e a utilização dos memoriais da defensora dativa configuram nulidade por cerceamento de defesa; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base (culpabilidade, motivos e consequências); (iii) determinar se a utilização da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06) na primeira fase e, simultaneamente, na terceira fase para modular a fração do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(Preliminar) O advogado posteriormente constituído assume o processo no estado em que se encontra. A habilitação da nova patrona (ID 15347959) no curso do prazo para alegações finais não suspende nem interrompe o referido prazo.

(Preliminar) A apresentação tempestiva das alegações finais pela defensora dativa (ID 15347961), que ainda representava a ré, é ato processual válido.

(Preliminar) No sistema processual penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, exigindo a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu, visto que a defesa dativa atuou diligentemente e veiculou teses acolhidas na sentença (confissão e tráfico privilegiado). Preliminar rejeitada.

(Mérito) A materialidade (Auto de Apreensão e Laudo de Química Forense) e a autoria do delito de tráfico restaram incontestes, notadamente pela prisão em flagrante, depoimentos policiais e confissão judicial da apelante.

(Mérito - Dosimetria 1ª Fase) A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime (art. 59 do CP) utilizou fundamentação inidônea, baseada em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, como "dolo do denunciado", "lucro com a atividade criminosa" e "prejuízo à coletividade".

(Mérito - Dosimetria 1ª e 3ª Fases) A natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06) não podem ser utilizadas concomitantemente na primeira fase (para exasperar a pena-base) e na terceira fase (para modular a fração do § 4º do art. 33), sob pena de
bis in idem
.

(Mérito - Dosimetria 1ª Fase) Opta-se por manter a pena-base no mínimo legal (05 anos e 500 dias-multa), deslocando a valoração da natureza e quantidade da droga (218 pedras de crack) para a terceira fase.

(Mérito - Dosimetria 2ª Fase) Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (alínea 'd' do inciso III do art. 65 do CP), deixa-se de reduzir a pena, em razão da fixação da pena-base no mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

(Mérito - Dosimetria 3ª Fase) Reconhecido o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), a expressiva quantidade e natureza da substância (218 pedras de crack), somadas ao local da venda ("na calçada de sua residência"), justificam a aplicação da fração de redução em 1/2 (metade), afastando o patamar máximo (2/3).

(Mérito - Regime e Substituição) Fixada a pena final em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, altera-se o regime para o aberto (alínea 'c' do § 2º do art. 33 do CP) e substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A constituição de novo advogado no curso do prazo para alegações finais não suspende ou interrompe o prazo processual, cabendo ao patrono assumir o processo no estado em que se encontra.

A apresentação de alegações finais por defensor dativo, mesmo após a constituição de advogado particular no curso do prazo, não gera nulidade se a peça é tempestiva e não há demonstração de prejuízo concreto (princípio
pas de nullité sans grief
).

Fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas (ex: "lucro com a atividade criminosa", "prejuízo à coletividade") são inidôneos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Configura
bis in idem
a utilização da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06) simultaneamente na primeira fase (pena-base) e na terceira fase (modulação da fração do tráfico privilegiado).

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, art. 33, § 4º, e art. 42. Código Penal, art. 33, § 2º, alínea 'c', art. 44, art. 59, e art. 65, inciso III, alínea 'd'.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000016-67.2025.8.08.0037

APELANTE: MANOELA SILVA CHAVES

Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(PRELIMINAR):

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Sustenta a defesa, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o Juízo
a quo
não apreciou as alegações finais apresentadas pela advogada constituída pela ré (ID 15347971), proferindo a condenação com base nos memoriais ofertados pela defensora dativa anteriormente nomeada (ID 15347961).

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Conforme se verifica da análise cronológica dos autos, a advogada particular foi constituída em 01/7/2025, às 17h54min (ID 15347959), já no curso do prazo para apresentação das alegações finais defensivas.

Destaque-se que o advogado posteriormente constituído assume o processo no estado em que ele se encontra.

Na hipótese, a nova patrona interveio nos autos em 01 de julho de 2025, às 17h54min (ID 15347959), quando já estava em pleno curso o prazo legal para a apresentação dos memoriais defensivos, o qual fora deferido em audiência à defensora dativa que, até aquele momento, patrocinava a ré.

Contudo, em vez de a nova patrona apresentar imediatamente a respectiva peça processual – as alegações finais, que era o ato processual devido – restringiu-se a requerer sua habilitação nos autos. Tal petição, frise-se, era processualmente dispensável e não possuía o condão de suspender ou interromper o prazo em curso, mormente porque os autos não tramitavam em segredo de justiça e encontravam-se com livre acesso para a advogada particular consultar seu inteiro teor e protocolar a peça cabível.

Assim, não se constata qualquer nulidade na apresentação das alegações finais pela defensora dativa (ID 15347961), que, ainda na representação da ré, as apresentou tempestivamente (em 01/07/2025, às 18h17min), dentro do prazo legal que lhe fora deferido em audiência.

Ademais, a referida peça veiculou teses que, inclusive, foram acolhidas na sentença e beneficiaram a ré, como o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Para além dessa circunstância, vigora no sistema processual penal pátrio o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

A defesa não apresentou, de forma concreta, qual teria sido o prejuízo suportado pela ré em razão da apresentação das alegações finais pela defensora dativa, que atuou de forma diligente.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida.

V
OTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MANOELA SILVA CHAVES
em face da r. Sentença (ID
15347965
), proferida pelo Juízo da
Vara Única de Muniz Freire/ES
, por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 , à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime, inicialmente,
semiaberto
.

Os fatos delituosos ocorreram em 19 de fevereiro de 2025, por volta das 22h, na Rua Vinte e Sete de Setembro, Bairro São Vicente de Paula, Muniz Freire/ES.

Segundo a denúncia, a apelante comercializava e guardava, para fins de mercancia ilícita,
218 (duzentos e dezoito) pedras de "crack"
(com peso total de 39,9 gramas), além de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da denúncia que policiais militares, após receberem informações de que estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas no local, realizaram monitoramento e constataram intensa movimentação de pessoas na casa alvo da denúncia.

A ré estava sentada em um sofá na calçada em frente ao referido imóvel. Durante a abordagem, a mencionada bolsa contendo as 218 pedras de crack e o dinheiro foi encontrado no sofá, "embaixo do corpo da denunciada".

A apelante assumiu a propriedade do material encontrado e foi conduzida à delegacia, onde foi presa em flagrante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO RECURSAL – DOSIMETRIA DA PENA

No mérito, a defesa não questiona a condenação em si, a qual foi demonstrada com facilidade por meio das provas existentes nos autos .

A materialidade está positivada no Auto de Apreensão e no Laudo de Química Forense (ID 68172971), que atestou a apreensão de 218 pedras de "crack" (39,9 gramas).

A autoria, por sua vez, restou inconteste, não apenas pela prisão em flagrante e pelos depoimentos coesos dos policiais militares em juízo (ID 71690659), mas,
sobretudo, pela própria
confissão da apelante
em seu interrogatório judicial, quando admitiu que "os fatos narrados na denúncia são verdadeiros" .

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, exclusivamente à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, o magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, exasperando-a significativamente em razão da natureza e quantidade da droga (Art. 42 da Lei 11.343/06), mas também valorando negativamente a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime.

Verifica-se que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, à exceção da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, foram consideradas desfavoráveis mediante fundamentação inidônea, eis que empregados fundamentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal de tráfico, como "dolo do denunciado" , "lucro com a atividade criminosa" e "prejuízo à coletividade".

A despeito da natureza e quantidade das drogas apreendidas (218 pedras de crack) serem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, conforme art. 42, da Lei de Drogas, não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira fase e, posteriormente, na terceira fase para modular a fração do tráfico privilegiado, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Assim, opta-se por manter a pena-base no mínimo legal, utilizando a preponderante da quantidade e natureza das drogas na terceira fase, momento mais adequado para sua valoração no caso concreto.

Dessa forma,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', do CP), reconhecida na sentença. Porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do STJ ("
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
"), e tendo a pena-base sido fixada no piso,
mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º), contudo, aplicou a fração mínima de 1/6, utilizando-se, novamente, da natureza e quantidade da droga . Agora, sem a incidência de
bis in idem
, considero a expressiva
quantidade e a natureza
da substância entorpecente (218 pedras de crack), somada ao fato de que a apelante realizava a venda
"na calçada de sua residência"
, em demonstração de que já vinha reiterando a conduta há algum tempo e, portanto, demonstrou um maior envolvimento no submundo do tráfico de drogas. Tais circunstâncias não recomendam a adoção da fração máxima de redução da pena (2/3).

Diante dessas considerações, aplico a fração de
1/2 (metade)
, para fixar a pena definitiva da apelante em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena (inferior a 04 anos), a primariedade da agente e a análise favorável das circunstâncias judiciais (ora readequadas), fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para, rejeitando a preliminar, reformar a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva de MANOELA SILVA CHAVES em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, estabelecendo o
regime aberto
e
substituindo
a pena corporal por duas restritivas de direitos, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença.

Sendo este o entendimento da E. Segunda Câmara Criminal, expeça-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo a apelante não se encontrar presa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)